Tribunal: CARF
Processo: 16905.720100/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16905.720100/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.979 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
NT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO - ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2013
LANÇAMENTO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
EXIGÊNCIA
DE
PENALIDADE
No âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a distribuição do
ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça distributiva, que é o
da garantia da igualdade entre as partes. Dessa forma, enquanto o Fisco possui
o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo e/ou a prática de
infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a descoberta dessa
verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a Administração
utilizou-se de uma ampla atividade de instrução probatória e que restou latente
a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade da exação.
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Não sendo localizadas as mercadorias sujeitas a pena de perdimento, cabível a
conversão em multa, nos termos previstos pelo artigo 23, § 3o, do Decreto Lei
no 1.455/76.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
DIRIGENTE.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Deve ser mantido no polo passivo a pessoa física do dirigente (sócio
administrador) apontado como responsável, quando restarem demonstrados nos
autos elementos de prova concretos e objetivos que possam revelar a sua
participação de forma pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16905.720100/2013-25
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado com fundamento legal no artigo 87, inciso II,
da Lei no 4.502/1964, cumulado com artigo 105, inciso X, do Decreto no 37/1996, com o cálculo
do crédito apurado na forma do artigo 23, § 3o do Decreto-lei no 1.455/76, resultando na
conversão da pena de perdimento em multa no valor de R$ 36.751.315,39 (trinta e seis milhões,
setecentos e cinqüenta e um mil, trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos).
Concluiu a Fiscalização pela infração ao controle aduaneiro decorrente de
aquisição e/ou entrega a consumo de mercadorias estrangeiras para as quais inexistem
documentos hábeis comprobatórios de sua origem lícita.
A autuação foi direcionada contra a empresa N.T. Comércio de Produtos
Elétrico-eletrônicos Ltda., bem como, de forma solidária, contra os seus sócios de fato, Srs.
Tarik Kvint e Adan de Souza. Não houve imputação de sujeição passiva solidária para os
sócios de direito da pessoa jurídica autuada.
Por bem detalhar os fatos deste processo, passo a transcrever o relatório nos
moldes já descritos na Resolução no 3402-000.763 (fls. 414-420), de relatoria do Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro:
Segundo consta do Relatório que integra o Auto de Infração (fls. 10/30) referida
exigência decorreria dos seguintes fatos a seguir sumarizados pela Fiscalização:
1.
A ação fiscal decorreu das informações levantadas pela Divisão de Repressão ao
Contrabando e ao Descaminho da SRRF/8a RF, registradas no Relatório de Pesquisa e
Investigação no 04/2013 (documento protegido por sigilo fiscal).
2.
No período entre agosto/2012 e março/2013 a fiscalizada adquiriu em especificados
supostos fornecedores produtos eletrônicos importados, sendo consoles de videogame, jogos p/
tais consoles, discos rígidos e pendrives, em valor estimado em 14 (quatorze) milhões de reais,
tratando-se todos eles, porém, de empresas que não foram localizadas nos respectivos
endereços que informaram para cadastro na RFB. Nos endereços que tais supostos
fornecedores informaram formalmente na Receita Federal, para cadastro, foram encontradas
desde uma pizzaria até o caso de número de logradouro simplesmente inexistente. Além disso,
quanto a essas supostas empresas fornecedoras, apurou-se que seus sócios haviam declarado
à Receita Federal rendimentos incompatíveis com o volume transacionado, e em sua maioria,
indicaram nas respectivas declarações endereços residenciais localizados em bairros
extremamente humildes. Ademais, tais empresas figuravam entre as fornecedoras da
NOVITATIS COMERCIAL LTDA-ME (NOVITATIS), CNPJ n° 09.171.459/0001-22, objeto do
Relatório de Pesquisa e Investigação n° 05/2013.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

3.
Em 16/04/2013, no bojo da ação denominada 'Operação Frigidus', equipe fiscal
dirigiu-se ao endereço informado pela NT COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETROELETRÔNICOS LTDA (NT), no cadastro da RFB, à Av. Carijós, n° 1.547, sala 01,
Santo André/SP. No prédio comercial, havia apenas uma sala de modestas dimensões,
desproporcional ao vultoso volume físico de mercadorias comercializado pela empresa,
segundo dados obtidos em investigação fiscal. O usuário da sala, Sr. Alexandre Beyerstedt,
informou que recebia, de vez em quando, consoles a serem destravados - prática frequente no
mercado de consoles, voltada a viabilizar a utilização de jogos piratas.
4.
Simultaneamente, equipe distinta dirigiu­se ao endereço da “NT” constante do contrato
social vigente anteriormente à última alteração, à Av. Pereira Barreto, n° 1.395, sala 136
(Centro Empresarial Santo André). Constatou-se que o escritório da empresa tinha como nova
sede a sala n° 105, na qual a equipe foi recebida pelo Sr. Tarik Kvint (Sr. Tarik), CPF n°
277.083.86870, dando-lhe ciência de Termo de Início de Ação Fiscal. Em Termo de
Depoimento, o Sr. Tarik afirmou que o escritório, bem como a sala no outro endereço, à Av.
Carijós, n° 1.547, sala 01, são compartilhados pelas empresas NT e NOVITATIS, da qual é
sócio administrador. Além disso, admite ser o administrador de fato da NT, embora isso não
conste do contrato social e alegue não possuir procuração, mas figura como fiador de
empréstimos contraídos pela NT junto a instituições bancárias, ficando entendido pela
fiscalização, por essas circunstâncias, que a NOVITATIS e a NT praticamente consistiam em
duas meras ficções jurídicas relativas a uma mesma operação real.
5.
Ficando constatado que nesses dois endereços da empresa NT não havia mercadorias,
nem tampouco poderiam servir para depósito/estoque de mercadorias, a fiscalização indagou
ao Sr. Tarik onde se situava o depósito. Este, em depoimento reduzido a termo, afirmou que as
mercadorias não passavam pela empresa, cuja atividade consistia apenas na intermediação
entre os “fornecedores” (firmas que se apurou serem inexistentes de fato) e os clientes finais,
que disse serem grupos varejistas, como por exemplo, Lojas Americanas, Grupo Pão de
Açúcar e Rede Eletrosom. Em face da inexistência de fato das supostas fornecedoras e
considerando que o representante da NT informara que esta não dispunha de depósito, a
fiscalização cuidou de investigar como as mercadorias chegavam às lojas varejistas
destinatárias.
6.
Nas dependências do estabelecimento da NT foi identificado um contrato de locação cujo
objeto é um imóvel não residencial, que apresentava como locatário o Sr. Adan de Souza (Sr.
Adan), CPF no 275.729.698-10, e que tinha por fiador o Sr. Tarik. A fiscalização se dirigiu a
esse imóvel localizado na Rua Antônio Álvares, n° 137, Santo André, deparando-se com um
prédio de 2 andares onde, no piso térreo, havia um extenso portão retrátil, guarnecido por
câmera.
7.
Sob a condição de se manterem no anonimato alguns vizinhos informaram que ali
costumava haver uma intensa movimentação de caminhões, que os locatários do imóvel eram
arredios a qualquer contato com a vizinhança e haviam instalado ali um forte esquema de
segurança, com alarme extremamente sensível e câmeras de monitoramento remoto. A
fiscalização convocou o Sr. Tarik a comparecer ao local. Este, após alguma resistência, veio e
abriu o depósito clandestino localizado pela fiscalização. No interior do depósito foram
encontrados 46 volumes de eletro-eletrônicos importados, como consoles de videogame, jogos
para esses consoles, calculadoras, entre outros.
8.
O Sr. Tarik não foi capaz de apresentar nenhum livro ou documento fiscal com registros
relativos a essas mercadorias. De fato tratava-se de um depósito clandestino, sem inscrição
estadual, nem tampouco no CNPJ. Disso decorreu a retenção dessas mercadorias, em face dos
indícios de infração ao controle aduaneiro, passível da pena de perdimento, com fulcro no
artigo 68 da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001. As empresas NT e NOVITATIS foram
formalmente intimadas, através do Sr. Tarik, a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a
pertinente documentação fiscal, livros contábeis obrigatórios, bem como os comprovantes de
pagamento das mercadorias. No último dia do prazo concedido o contador das duas empresas
compareceu à repartição fiscal sem portar os documentos solicitados, para apresentar tão
somente umas notas fiscais emitidas por empresas com endereço distinto daquele depósito
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

onde ocorrera a retenção das mercadorias, e que a fiscalização apurou se tratarem de
empresas inexistentes de fato.
Os sujeitos passivos foram devidamente intimados e apresentaram suas
respectivas impugnações (fls. 150/159; 205/217 e 222/236), por meio das quais, em síntese,
alegaram que:
Quanto à responsabilidade solidária:

As pessoas físicas autuadas não seriam parte legítimas para figurar como
sujeitos passivos desta exigência aduaneira, uma vez que não haveria
fundamento legal que se amoldasse à realidade fática aqui tratada;


Não houve a individualização das condutas dos pretensos responsáveis, o que
implicaria ofensa ao devido processo legal e seus consectários lógicos
(contraditório e ampla defesa) e macularia a presente autuação de nulidade
absoluta;


Não há provas em concreto de que o Sr. Adan de Souza exercia a administração
de fato da empresa autuada e que o contrato de locação firmado em seu nome e
que servia como galpão clandestino da empresa N.T. Comércio de Produtos
Elétrico-eletrônicos Ltda. não seria prova suficiente para tanto.

Quanto ao mérito da infração:

Haveria a decadência para o lançamento da multa imposta;


Não haveria fundamento legal para a imposição de multa pecuniária, a qual deveria
ficar adstrita à imposição da pena de perdimento;


A base de cálculo para a imposição da multa está equivocada, uma vez que leva em
consideração o valor das mercadorias destacado em notas fiscais e não o seu valor
aduaneiro;


Que a N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda. seria adquirente de
boa-fé de produtos revendidos por empresas supostamente inidôneas, ou seja, seria
vítima e não partícipe de esquema fraudulento.

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife/PE proferiu o v. Acórdão no 11-48.229, pelo qual, por unanimidade de votos, julgou
improcedente as defesas, mantendo o crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/04/2013
CONTROLE ADUANEIRO. MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
SUPOSTA AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO. OMISSÃO DE REGISTRO EM
LIVROS
DE
ENTRADA
E
DE
SAÍDA
DE
MERCADORIAS
DO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRREGULAR ENTREGA A CONSUMO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE INTRODUÇÃO REGULAR NO PAÍS. INFRAÇÃO AO
CONTROLE
ADUANEIRO
PASSÍVEL
DA
PENA
DE
PERDIMENTO.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

MERCADORIAS NÃO LOCALIZADAS. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR
DAS MERCADORIAS.
Para as mercadorias especificadas, de procedência estrangeira, oriundas do Paraguai,
embora identificadas notas fiscais no SPED, que seriam referentes a supostas operações
no mercado interno, foram emitidas por empresas inexistentes de fato. A acusada NT
Comércio, aparente destinatária dessas mercadorias, não dispunha dos obrigatórios
Livro de Registro de Entrada e Livro de Registro de Saída de mercadorias de seu
estabelecimento, como também não dispunha de comprovação dos pagamentos
realizados por tais aparentes aquisições no mercado interno, não sendo capaz de
demonstrar tampouco a origem lícita das mercadorias ou que se tratassem de bens
introduzidos regularmente no Brasil. A aquisição e/ou entrega a consumo de
mercadorias de origem estrangeira para as quais inexistem documentos hábeis
comprobatórios de sua origem lícita configura hipótese infracional prevista na
legislação regente, punível com a pena de perdimento das mercadorias. Quando
revendidas e não localizadas as mercadorias é legítima, e legal, a conversão daquela
pena de perdimento em multa de valor equivalente ao das mercadorias irregularmente
introduzidas no país.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
As partes foram intimadas da decisão de 1a Instância e apresentaram seus
respectivos Recursos Voluntários repisando os fundamentos desenvolvidos em suas
impugnações.
Naquela oportunidade igualmente foram direcionadas intimações aos Srs. João
Roberto Martins dos Reis (fls. 290/292) e Jorge Kiyoshi Tsutsumiuchi (fls. 293/295), este último
único sócio de direito da autuada N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda.
O Sr. João Roberto Martins dos Reis interpôs Recurso Voluntário (fls. 308/318)
contra a decisão da DRJ-Recife, oportunidade em que alegou, em suma, ser parte ilegítima para
figurar como sujeito passivo da presente autuação, uma vez que jamais foi sócio da empresa
autuada, mas apenas representante legal da empresa Super Visão Perícias e Vistorias Ltda., a
qual se retirou do quadro societário da então Moema Perícias e Vistorias Automotivas Ltda.
(atual N.T. Comércio de Produtos Elétrico- eletrônicos Ltda.) em 31 (trinta e um) de maio de
2011; e, por fim, subsidiariamente, que a sua pretensa responsabilidade esteja limitada
temporalmente a data de 31 (trinta e um) de maio de 2011.
Através da Resolução no 3402-000.763 (fls. 414-420), este Colegiado determinou
as seguintes providências à Unidade de Origem:
18. Diante deste quadro, voto para converter o presente julgamento em diligência para
que a fiscalização preste esclarecimentos e providencie o que segue:
(i) primeiramente, esclareça a razão (de fato e de direito) de, já na fase recursal e
sem que houvesse imputação de responsabilização no correlato Auto de Infração,
intimar os Srs. João Roberto Martins dos Reis e Jorge Kiyoshi Tsutsumiuchi a
respeito do acórdão proferido pela DRJRecife;
(ii) acoste nos autos as declarações de inidoneidade das empresas que
forneceram mercadorias para a pessoa jurídica autuada (notas fiscais de fls.
51/98), bem como as principais cópias do processo-crime no qual se apurou a
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

existência da suposta quadrilha referida na autuação e que, aparentemente, foi
autuado sob o n. 001137693.2010.4.03.6181 (fls. 115/117); e, por fim
(iii) esclareça de onde foram extraídos os diálogos, emails e planilhas de fls.
118/136, bem como se existia autorização judicial para a apreensão e acesso aos
conteúdos do HD e do computador individualizados no termo de retenção de fl.
113.
Uma vez cumprida a referida diligência (fls. 426/427 e 429/472) o processo
imediatamente retornou para este Tribunal para fins de julgamento.
Após, foi proferida a Resolução no 3402-001.208 (fls. 482-488), com as seguintes
determinações:
14. Conforme se observa do relatório alhures, uma vez realizada a diligência
determinada na resolução n. 3402-000.763 (fls. 414/420) a unidade preparadora
promoveu o imediato retorno dos autos para julgamento por parte deste Tribunal.
Olvidou-se de, antes disso, intimar todos os recorrentes para que pudessem se
manifestar a respeito da referida diligência, o que se contrapõe ao prescrito no art. 35,
parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
15. Assim, seguir adiante no presente julgamento nos termos em que se encontra o
processo em epígrafe poderia redundar em ofensa ao princípio do devido processo legal
e seus consectários lógicos, i.e., contraditório e ampla defesa (art. 2o. da lei n. 9.784/99),
implicando, pois, a sua nulidade.
16. Neste sentido, com o escopo de evitar tais máculas, resolvo novamente baixar o
presente processo em diligência com o fito de que os recorrentes (i) N.T. Comércio de
Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda., (ii) Tarik Kvint, (iii) Adan de Souza e (iv) João
Roberto Martins dos Reis sejam intimados e, caso queiram, manifestem-se a respeito
das diligências efetuadas nos autos. Em seguida, determino seja o processo mais uma
vez remetido para apreciação deste Tribunal Administrativo.
Após, em data de 28 de janeiro de 2020, este Colegiado novamente converteu o
julgamento do recurso em diligência através da Resolução no 3402-002.417, com a seguinte
determinação:
2.6. Em razão da ausência de comprovação da efetiva intimação da parte, nos moldes
determinados em Resolução no 3402-001.208, é necessário que, antes de passar ao
julgamento do presente processo, seja comprovado nos autos que o ato de intimação em
referência foi corretamente cumprido.
3. Diante de tais fatos, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011 e,
possibilitando a necessária comprovação do efetivo cumprimento da Resolução no
3402-001.208, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
a) Apresente nos autos o Aviso de Recebimento referente à intimação informada em
Relação de Correspondência (fls. 503-504) (Rastreamento JT6549611113BR);
b) Caso não seja possível trazer ao processo o Aviso de Recebimento em referência, deve
ser reiterado o ato de intimação do Autuado TARIK KVINT, reabrindo o prazo de
manifestação para este Recorrente, com a devida comprovação anexada aos autos.
4. Concluída a diligência, retorne o processo a este Colegiado para julgamento.

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

Em Despacho de fls. 528 foi certificado que:
Em atendimento a resolução de fls. 519 cabe informar: a) não foi localizado o AR
referente à intimação (Rastreamento JT6549611113BR); b) o Sr. Tarik KVINT foi
novamente intimado, porém o AR foi devolvido com a informação de mudou-se (fls.
524), então a ciência se deu por edital (fls. 527) em 19/03/2021 e não houve
manifestação. Diante do exposto, encaminhe-se ao CARF para prosseguimento.
Com isso, o processo retornou para prosseguimento e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme
relatório,
os
Recursos
Voluntários
foram
tempestivamente
protocolados, bem como preencheram os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
devem ser conhecidos.
Com isso, passo à análise dos recursos interpostos pelos sujeitos passivos João
Roberto Martins dos Reis (fls. 308-318), NT Comércio de Produtos Eletro-Eletrônicos Ktda
(fls. 370-381), Tarik Kvint (fls. 384-397) e Adan de Souza (fls. 400-409).
Considerando a identidade de argumentos apresentados por todos os
Recorrentes, passo à análise conjunta de tais matérias.

2. Mérito
Como relatado na r. decisão ora recorrida, no período entre agosto de 2012 e
março de 2013, a autuada NT Comércio de Produtos Eletro-Eletrônicos Ktda adquiriu em
especificados supostos fornecedores, produtos eletrônicos importados, referentes a consoles de
videogame, jogos p/ tais consoles, discos rígidos e pendrives, em valor estimado em R$
14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), os quais foram adquiridos de empresas que não foram
localizadas nos respectivos endereços que informaram para cadastros na Receita Federal do
Brasil.
Com isso, a autuação teve por motivação as seguintes constatações:
i)
Endereços inexistentes;
ii)
Rendimentos dos sócios, declarados à Receita Federal, são incompatíveis
com o volume transacionado;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

iii)
Endereços residenciais informados à Receita Federal foram localizados em
bairros extremamente humildes;
iv)
As empresas que figuravam entre as fornecedoras da NOVITATIS
COMERCIAL LTDA-ME (NOVITATIS), CNPJ n° 09.171.459/0001-22,
objeto do Relatório de Pesquisa e Investigação n° 05/2013;
v)
Durante a operação denominada “Operação Frigidus”, a equipe fiscal
dirigiu-se ao endereço informado pela NT COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETROELETRÔNICOS LTDA (NT), no cadastro da RFB1, constatando
apenas uma sala de modestas dimensões, desproporcional ao vultoso
volume físico de mercadorias comercializado pela empresa;
vi)
Constatação de que a NOVITATIS e a NT praticamente consistiam em duas
meras ficções jurídicas relativas a uma mesma operação real;
vii)
Confissão do Sr. Tarik, de que as mercadorias não passavam pela empresa,
cuja atividade consistia apenas na intermediação entre os “fornecedores”
(firmas que se apurou serem inexistentes de fato) e os clientes finais, que
disse serem grupos varejistas, como por exemplo, Lojas Americanas,
Grupo Pão de Açúcar e Rede Eletrosom;
viii)
Localização de depósito clandestino2, sem inscrição estadual ou CNPJ, no
qual os vizinhos informaram a existência de intensa movimentação de
caminhões, e no qual foram encontrados 46 volumes de eletro-eletrônicos
importados, como consoles de videogame, jogos para esses consoles,
calculadoras, entre outros;
ix)
Inexistência de livro ou documento fiscal com registros relativos a essas
mercadorias;
x)
Após apreensão das mercadorias por indícios de infração ao controle
aduaneiro, passível da pena de perdimento, na forma prevista pelo artigo
68 da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001, as empresas NT e
NOVITATIS foram formalmente intimadas, através do Sr. Tarik, a
apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a pertinente documentação fiscal,
livros contábeis obrigatórios, bem como os comprovantes de pagamento
das mercadorias, o que não foi atendido;
xi)
Foram apresentadas apenas algumas Notas Fiscais emitidas por empresas
com endereço distinto daquele depósito onde ocorrera a retenção das
mercadorias, e que a fiscalização apurou se tratarem de empresas
inexistentes de fato.
Em razões recursais, os sujeitos passivos apresentaram os seguintes argumentos:

1 Av. Carijós, n° 1.547, sala 01, Santo André/SP
2 Rua Antônio Álvares, n° 137, Santo André
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

Quanto à responsabilidade solidária:
 As pessoas físicas autuadas não seriam parte legítimas para figurar como sujeitos
passivos desta exigência aduaneira, uma vez que não haveria fundamento legal
que se amoldasse à realidade fática aqui tratada;
 Não houve a individualização das condutas dos pretensos responsáveis, o que
implicaria ofensa ao devido processo legal e seus consectários lógicos
(contraditório e ampla defesa) e macularia a presente autuação de nulidade
absoluta;
 Não há provas em concreto de que o Sr. Adan de Souza exercia a administração
de fato da empresa autuada e que o contrato de locação firmado em seu nome e
que servia como galpão clandestino da empresa N.T. Comércio de Produtos
Elétrico-eletrônicos Ltda. não seria prova suficiente para tanto.
Quanto ao mérito da infração:
 Não haveria fundamento legal para a imposição de multa pecuniária, a qual
deveria ficar adstrita à imposição da pena de perdimento;
 A base de cálculo para a imposição da multa está equivocada, uma vez que leva
em consideração o valor das mercadorias destacado em notas fiscais e não o seu
valor aduaneiro;
 Que a N.T. Comércio de Produtos Elétrico-eletrônicos Ltda. seria adquirente de
boa-fé de produtos revendidos por empresas supostamente inidôneas, ou seja,
seria vítima e não partícipe de esquema fraudulento.
Ocorre que as Recorrentes não trouxeram nenhuma comprovação passível
de afastar as minuciosas constatações obtidas pela Equipe de Fiscalização, as quais são
irrefutáveis diante dos documentos que instruíram a autuação.
Cumpre observar que o lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos
passivos, instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da
impugnações, nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972, abaixo reproduzidos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
O art. 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo
fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os elementos
indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Nesse sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez López3se
manifestam:
"No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá
apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência
da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes. Portanto, a obrigação de provar
será tanto do agente fiscal, conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF,
como do contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF" (sem destaque no texto original)
Da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o caderno
processual contêm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente
especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.
Cumpre salientar que cabe à Autoridade Fiscal o ônus de provar todos os fatos e
elementos alegados, conforme legislação disposta no artigo 9o do Decreto 70.235/1972.
Vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Deste modo, é importante destacar o entendimento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Para correta caracterização da solidariedade pelo administrador, seja pela aplicação do
artigo 135, III, do CTN, seja pela aplicação do artigo 124, I, do CTN, recai o ônus da
prova sobre a fiscalização, cuja função é demonstrar de forma efetiva a
participação do sujeito passivo solidário no fato gerador. CARF - AC 1402-002.958,
j. de 13/3/2018. (sem destaque no texto original)
No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SOCIEDADE
LIMITADA.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS.LEGITIMIDADE. ART. 13 DA LEI No 8.620/93. CTN, ART. 121, ART. 124,
INC. II, ART. 134, INC.VII E ART. 135. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/08,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/09. STF, RE 562.276/RS. CDA. ART. 204 DO CTN E
ART. 3o DA LEI No 6.830/80. VALORES DESCONTADOS E NÃO REPASSADOS.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS
SÓCIOS. ARTIGOS 125 E 174 DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. São
responsáveis tributários os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas
(CTN, art. 134, inc. VII), bem como os sócios, diretores, gerentes ou representantes das

3 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a
ed., 2002, p. 207.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

pessoas jurídicas de direito privado, quando a obrigação tributária resultar de atos por
eles praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos,
devidamente comprovados (CTN, art. 135). 4. Com a edição da Lei no 8.620/93, a
responsabilidade do sócio, do acionista controlador, dos administradores, diretores e
gerentes passou a ser solidária, ficando instituída a presunção de corresponsabilidade,
que tornou desnecessária a comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. 5. A Medida Provisória no 449/08,
convertida na Lei no 11.941/09, que revogou o artigo 13 da Lei no 8.620/93, não pode
retroagir para alcançar os fatos geradores ocorridos durante a vigência da norma
revogada. 6.Após o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarar a
inconstitucionalidade do mencionado art. 13, no julgamento do RE no562.276/RS, sob a
sistemática do artigo 543-B do Código de Processo Civil, não há mais como reconhecer
a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos da pessoa jurídica sem que restem
comprovadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, ainda que seus
nomes constem da Certidão de Dívida Ativa, já que a presunção de responsabilidade a
autorizar tal inclusão, com a consequente inversão do ônus da prova, ficou totalmente
prejudicada com a declaração de inconstitucionalidade da norma que lhe dava guarida.
7. Os artigos 204 do CTN e 3o da Lei 6.830/80 dispõem que a CDA goza de presunção
relativa de certeza e liquidez, a qual tem efeito de prova pré-constituída e abrange
todos os seus elementos: sujeito, objeto devido e quantum exequendo. Todavia, referida
presunção não pode ser estendida para atribuir responsabilidade tributária à terceiro
cuja lei exija a comprovação de outros requisitos para sua configuração. (...) (TRF-3,
Primeira Turma, Juíza Vesna Kolmar, AI 306465, DJF3 CJ1: 12/04/2011) (g.n).
Ao que pese o ônus da prova recair sobre a Autoridade Fiscal, diante de farto
acervo probatório, deveria os Autuados comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo da acusação, não sendo suficiente a simples alegação, como prevê o artigo 373 do
Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. (sem destaque no texto origina)
Vejamos o que ensina o ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior:4
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor,
todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito (...).
Considerando as constatações acima demonstradas, conclui-se que o conjunto
probatório trazido pela Fiscalização não foi afastado pelos Autuados, os quais não apresentaram
documento passíveis de contrapor as conclusões constantes do Termo de Verificação Fiscal.
Por outro lado, cumpre igualmente destacar que o Decreto-Lei no 1.455/1976
assim dispõe em seu artigo 23, inciso V:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:

4 Humberto Theodoro Júnior; Curso de Direito Processual Civil; 23a. ed., 1998, p. 424.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1oO dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
§ 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
noDecreto no70.235, de 6 de março de 1972.
§ 4oO disposto no § 3onão impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional.
Já o Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) assim prevê:
Artigo 689: Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao erário:
XXII – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
Em síntese, para configuração do dano ao Erário exige-se a presença incontestável
dos defeitos dos atos jurídicos, quais sejam: fraude e simulação.
A figura da simulação é prevista através do artigo 167, parágrafo 1o, inciso I do
Código Civil com o seguinte texto:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem ante datados, ou pós-datados.
Na seara da tributação, para configurar simulação que legitime a desconsideração
do negócio jurídico, faz necessário a existência de (i) conluio entre as partes; (ii) divergência
entre a real vontade das partes e o negócio por elas declarado; e (iii) intenção de lograr o Fisco.
Como ensina o ilustre Doutrinador Paulo de Barros Carvalho5:

5 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e Positivação no Direito Tributário. Vol. 1. São Paulo: Editora Noeses,
2013, p. 80.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

"Os atos tendentes a ocultar ocorrência de fato jurídico tributário configuram operações
simuladas, pois não obstante a intenção consista na prática do fato que acarretará o
nascimento da obrigação de pagar tributo, este, ao ser concretizado, é mascarado para
que aparente algo diverso do que realmente é".
Por sua vez, a fraude está prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, com
o seguinte texto:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
– da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
– das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Dos dispositivos legais acima invocados, constata-se imprescindível que a fraude
tributária seja realizada mediante conduta dolosa, visando esconder, modificar ou excluir o fato
jurídico tributário, legitimando que a Autoridade Administrativa desconsidere negócios jurídicos
que visem ludibriar o controle aduaneiro e, portanto, o interesse público que deve ser
resguardado pelo Auditor Fiscal, nos termos previstos pelo artigo 37, caput da Constituição
Federal6 e artigo 2o da Lei no 9.784/997.
Desse modo, o dano ao Erário (art. 23, inc. V, do Decreto-Lei no 1.455/1976),
ainda que não estivesse configurado um efetivo prejuízo aos cofres da União (o que não é o
caso!), deu-se em razão da burla ao controle aduaneiro.
Portanto, entendo pela procedência do lançamento de oficio, motivo pelo qual
deve ser mantido.
Com relação à sujeição passiva solidária, assim prevê o inciso I, do art. 95, do
Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

6 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
7 Art.2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

Vejamos igualmente a previsão dos artigos 1016 do Código Civil e 135 do Código
Tributário Nacional:
CÓDIGO CIVIL:
Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, POR CULPA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.
(destaquei)
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias RESULTANTES DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(destaquei)
Importante observar que os "atos praticados" previstos pelo artigo 135 do Código
Tributário Nacional, devem estar vinculados ao fato gerador de exigência fiscal, ou seja, não é
qualquer ato que irá justificar a aplicação de qualquer penalidade tributária.
Do contrário, ou seja, se a ocorrência de toda e qualquer infração de lei
autorizasse aplicação do inciso III do artigo 135 do CTN, para atribuição de responsabilidade
tributária terceiros, todo e qualquer Auto de Infração deveria trazer como responsável solidário
ao menos um dos diretores, dos gerentes ou do representantes legais das pessoas jurídicas, uma
vez que todo lançamento tributário já nasce e virtude de uma suposta infração à lei. Neste caso,
não haveria razão para a teoria adotada pelo ordenamento jurídico pátrio que confere à pessoa
jurídica personalidade distinta de seus sócios, que somente pode ser desconsiderada nas
hipóteses previstas no artigo 50 da Lei no 10.406/02.
Com isso, as consequências de qualquer tipo de conduta realizada em nome da
empresa só podem alcançar o sócio quando devidamente comprovada a conduta necessariamente
dolosa ou, no mínimo, de pleno conhecimento das ocorrências infracionárias.
Vejamos o entendimento do ilustre Doutrinador Fábio Ulhoa Coelho;
“No art. 135 o dolo é elementar. Nem se olvide que a responsabilidade aqui é pessoal
(não há solidariedade); o dolo, a má-fé hão de ser cumpridamente provados” (2003,
p.402).
Neste mesmo sentido é o entendimento de Maria Rita Ferragut acerca da
necessidade do dolo nas disposições do artigo 135 do CTN:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

“Assim, temos que o dolo é condição essencial para a responsabilização, ou seja, a
intenção de fraudar, de agir de má fé e de prejudicar terceiros é fundamental para
caracterizar a responsabilidade pessoal.” Ferragut (2005, p. 121).
Já a responsabilidade por infrações prevista no inciso I, do art. 95, do Decreto-Lei
no 37/66 e no artigo 124 do Código Tributário Nacional afeta todos aqueles que concorreram ou
que se beneficiaram com a prática da infração, sendo ou não sócio da pessoa jurídica, ou seja, a
condição de sócio é irrelevante para a imputação de penalidade com fundamento no referido
dispositivo legal.
Portanto, para que as consequências da conduta realizada em nome da empresa
alcancem o sócio que agiu dentro dos limites estabelecidos no estatuto, na lei ou no contrato
social, é necessário que se comprove a concorrência ou o benefício com a prática da infração por
parte deste sócio, uma vez que os mesmos não podem ser presumidos pelo simples fato de ser
sócio, ainda que administrador.
E no caso em análise a Fiscalização foi devidamente clara em relação às
condutas praticadas pelos sócio e demais pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo
passivo, na forma já mencionada neste voto.
Dentre as condutas apuradas pela Fiscalização, que levam à conclusão de
participação dos respectivos sócios, reitero os seguinte fatos:
i)
Endereços inexistentes;
ii)
Rendimentos dos sócios, declarados à Receita Federal, são incompatíveis
com o volume transacionado;
iii)
Endereços residenciais informados à Receita Federal foram localizados em
bairros extremamente humildes;
iv)
Confissão do Sr. Tarik, de que as mercadorias não passavam pela empresa,
cuja atividade consistia apenas na intermediação entre os “fornecedores”
(firmas que se apurou serem inexistentes de fato) e os clientes finais, que
disse serem grupos varejistas, como por exemplo, Lojas Americanas,
Grupo Pão de Açúcar e Rede Eletrosom;
v)
Localização de depósito clandestino8, sem inscrição estadual ou CNPJ,
no qual os vizinhos informaram a existência de intensa movimentação de
caminhões, e no qual foram encontrados 46 volumes de eletro-eletrônicos
importados, como consoles de videogame, jogos para esses consoles,
calculadoras, entre outros;
vi)
Inexistência de livro ou documento fiscal com registros relativos a essas
mercadorias;
vii)
Foram apresentadas apenas algumas Notas Fiscais emitidas por empresas
com endereço distinto daquele depósito onde ocorrera a retenção das

8 Rua Antônio Álvares, n° 137, Santo André
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.979 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16905.720100/2013-25

mercadorias, e que a fiscalização apurou se tratarem de empresas
inexistentes de fato.
Desta forma, diante de todo acervo probatório indicado pelo ilustre Auditor
Fiscal, cuja comprovação não foi afastada pelos Autuados, resta configurada a participação
efetiva dos autuados na condição de responsáveis solidários sobre os fatos geradores objeto de
análise, bem como em razão do flagrante conhecimento dos fatos por todos os envolvidos, os
quais se dispuseram a contribuir para a prática da fraude e simulação sobre as operações de
importação realizadas por meio de interposição fraudulenta, resultando em necessária
manutenção do lançamento de ofício, bem como da sujeição passiva indicada nesta ação fiscal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Recursos Voluntários.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 546
DF CARF MF
Original